Tribunal: CARF
Processo: 11128.010199/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ?e? do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.010199/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.671 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “ e” do
Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.010199/2008-20
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-79.576,
proferido pela 20a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a impugnação apresentada.
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário, no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme fl. 2 do e-processo.
Referido crédito tange à inflicção de multa prevista nos termos do art. 107, IV,
alínea “c” do Decreto-lei no 37/1966, e art. 44 da IN SRF no 28/1994.
A ciência da autuação houve em 16/01/2009 (conf. AR à fl. 18) e a impugnação
apresentada em 16/02/2009 (v. protocolo à fl. 19).
Nos termos da autuação fiscal, assevera a Autoridade Aduaneira que a subscreveu
haver apurado e constatado, em apertada síntese, que:
Foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do
Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver informação
fora do prazo por parte da transportadora ATLAS MARITIME LTDA,
no mês de janeiro de 2004, em 3 embarques realizados através de 3
navios/viagens por ela representados.
2. A IN SRF n° 28/1994, em seu art. 37 nos traz que: "Art. 37. 0
transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no
prazo de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação
dada pela IN 510, de 2005). (...) § 2° Na hipótese de embarque marítimo,
o transportador terá o prazo de sete dias para o registro no sistema dos
dados mencionados no caput deste artigo."
3. Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque
informados fora do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, e a
data da informação no Siscomex dos respectivos dados de embarque, e
quantidade de dias informados fora do prazo por navio, que consolida os
efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos
dados de embarque.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

4. O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de
acordo com o art. 44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e
sujeita o Transportador Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00, conforme previsão legal do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966,
alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003: "Art. 44. 0 descumprimento,
pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3° do art. 42 desta
Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art.
107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do Decreto-lei n°
751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter
administrativa cabíveis." (IN n° 28/1994)
5. O Decreto-Lei n° 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c) que
constitui embaraço à fiscalização embaraçar, dificultar ou impedir ação
da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva ou
comissiva). Nesse caso, a própria IN 28/94, expressamente no art. 44,
enquadra este descumprimento de prazo na informação dos dados de
embarque como embaraço, cabendo portanto a multa de R$ 5.000,00.
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea “e”, está expresso que
deixar de prestar informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre
veiculo transportador ou carga nele transportada ou suas operações enseja
multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica claro por meio desses dois
dispositivos legais a infração cometida pelo transportador marítimo.
6. Diante dos fatos expostos, “fica clara a infração cometida pela ATLAS
MARITIME LTDA, por descumprimento do prazo na informação dos
dados de embarque no Siscomex sendo 5 embarques em 5 navios,
ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio, sendo um total de R$
25.000,00. Anexamos como prova planilha discriminando os número das
DDE, data do embarque, data da informação do embarque, nome do
navio, dados estes obtidos por meio eletrônico extraídos do sistema
integrado de comercio exterior - SISCOMEX, ao amparo da MP n°
2.200-2/2001, Decreto n° 660/1992 e IN SRF 580/2005”.

Em sua peça de defesa, alega o impugnante, em resumo (fls. 19 e ss. do e-
processo), que:
1. A multa ora impugnada não pode ser aplicada à Impugnante, agência
marítima, mas tão somente ao transportador marítimo ou ao agente de
carga (entendido como agente que opera na modalidade "NVOCC", na
consolidação/desconsolidação,
responsável
pela
unitizaçâo
e
desunitização de cargas).
2. Que não é “parte legitima para figurar no pólo passivo da autuação,
haja vista ser mera mandatária das empresas transportadoras marítimas
responsáveis pelo registro dos dados de embarque junto ao SISCOMEX,
não podendo ser responsabilizada por eventuais erros cometidos pelos
Mandantes da Impugnante”. Cita variada jurisprudência a respeito, dentre
ela a Súmula 192, de 1985, do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

3. No mérito da autuação, que as “inclusões dos dados de embarque
foram realizadas de acordo com a legislação vigente à época e
considerando as práticas adotadas por todos os integrantes do Comércio
Exterior Brasileiro. Reiterando, à época da "suposta infração" não havia
um prazo expressa e explicitamente definido/determinado para a
realização do registro junto ao SISCOMEX, SOMENTE A
EXPRESSÃO: “IMEDIATAMENTE APÓS". E que o “significado do
vocábulo "imediatamente" é, sem sombra de dúvida, conceito
indeterminado, não existindo, à época da "eventual infração", qualquer
vedação legal que impedisse a realização dos registros em prazos
superiores a 24 (vinte e quatro) horas, como no caso ora impugnado, seja
por razões operacionais, seja por razões comerciais”.
4. E que, portanto, “considerando que todos os fatos geradores ocorreram
antes da alteração do artigo 37 pela Instrução Normativa SRF n.° 510/05
e, ainda que fosse a responsável pelo registro das DDE's (sic) junto ao
SISCOMEX, o que foi exaustivamente provado que não, não poderia ser
imputada à Impugnante nenhuma conduta que contrariasse a norma legal,
isto é, não estaria ela a Impugnante restrita ao entendimento alegado
pelos Srs. Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil” (v. alegação à
fl. 38 do e-processo).
Aduz que as 3 (três) multas aplicadas se revestem de medida extrema,
drástica, sendo arbitrária, pois, sabe-se que não se está diante de fraude,
dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar qualquer embaraço à
fiscalização, não havendo qualquer prejuízo ao Estado que justificasse a
sua penalização, haja vista que todos os registros de embarque foram
realizados.
6. Alega ainda que a multa aplicada afronta os princípios da
proporcionalidade, bem como da razoabilidade.
7. Por derradeiro, requer a Impugnante seja julqado improcedente o Auto
de Infração e insubsistente a pena de multa aplicada, com o consequente
arquivamento do processo.
Ao analisar os fundamentos a r. DRJ julgou improcedente a impugnação em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2008
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO
SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex,
dos dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido
o prazo de 7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do
respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

LEGITIMIDADE
PASSIVA.
O
representante,
no
País,
do
transportador estrangeiro, é responsável solidário pelo imposto sobre a
importação. Derrogação da Súmula 192 de 19/11/1985 do extinto
Tribunal Federal de Recursos. Decreto-Lei no 37/66, art. 32, com redação
dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO
SISCOMEX INFRAÇÃO QUE INDEPENDE DE DOLO OU MÁ-
FÉ. A aplicação da multa por infrações à legislação tributária e aduaneira
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (exegese do art. 136 do CTN -
Código Tributário Nacional).
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E NORMAS. Não compete
aos tribunais administrativos ou às autoridades administrativas
julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis e normas
administrativas, ou da juridicidade destas em face da Constituição da
República.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A recorrente insiste que a multa é indevida, pois estaria atuando meramente como
agente marítimo. Contudo, a infração foi lavrada em razão de a Recorrente constar no Siscomex
Carga como transportador responsável. Além do contrato social, a Recorrente não apresenta
outros documentos suficientes para indicar que o registro no Siscomex se tratou de algum
equívoco. Assim, correta a interpretação dada pela r. DRJ:
A impugnante alega não ser parte legítima a figurar no pólo passivo da
autuação, tendo em vista que, na qualidade de agente marítimo, apenas
representa o armador ou as empresas transportadoras marítimas, e não responde
pelas obrigações tributárias do(s) seu(s) representado(s). Justifica esse seu
entendimento com base no disposto no artigo 37 da IN SRF 28/1994 e na
decisão do STF expressa no Recurso Extraordinário 87.138-SP de 22 de maio
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

de 1979, transcrita em sua defesa, à fl. 25 dos autos. E outras decisões judiciais
que transcreve.
Sobre o tema, o Decreto-Lei no 37/66, art. 32 , com redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472/88 e MP 2158-35/2001, dispõe:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto; .(Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)... (grifos ora acrescidos).
Assim, com o advento da alteração da redação do art. 32 do Decreto-Lei no
37/66 por meio do Decreto-Lei no 2.478/88 e MP 2158-35/2001, houve a
derrogação da antiga Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos
(TFR).
No caso concreto, como a impugnante é mandatária de empresas de transporte
marítimo, proprietárias ou armadoras dos navios transportadores relacionados, é
responsável tributário solidário, conforme dispõe o art. 32, parágrafo único,
inciso II, do Decreto-Lei no 37/66, visto acima.
Desta forma, entendemos que a alegação de que a impugnante não é parte
legítima para figurar no pólo passivo da autuação não deve ser aceita.
Mérito.
Da alegada inocorrência de infração.
Alegou a Impugnante que “à época da "suposta infração" não havia um prazo
expressa e explicitamente definido ou determinado para a realização do registro
junto ao SISCOMEX, SOMENTE A EXPRESSÃO: IMEDIATAMENTE
APÓS". E que o prazo de 07 (sete) dias somente veio a ser estabelecido pela
RFB após a edição da IN SRF 510/2005. Desta forma, aduz que tendo-se como
base o disposto no art.144 do CTN de que “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda
que posteriormente modificada ou revogada”, o auto de infração não deve
prosperar.
É incabível a afirmação da impugnante, de que antes da edição da IN SRF
510/2005 não havia um prazo expressa e explicitamente definido ou
determinado para a realização do registro dos dados de embarque no Siscomex,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

e o termo imediatamente que constava do artigo 37 da IN SRF 28/94 era
indeterminado, não existindo na época nenhuma disposição legal que a
definisse, pois após a edição da IN SRF 28/94, foi editada a Notícia Siscomex
105/1994 que no seu item 2 dispôs:
“Por oportuno, esclarecemos que o termo imediatamente, contido no art. 37 da
IN 28/94, deve ser interpretado como “em até 24 horas da data do efetivo
embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes no
Siscomex, com base nos documentos por ele emitidos”. Salientamos o disposto
no art. 44 da referida IN, ou seja, a revisão legal para autuação do transportador
no caso de descumprimento do previsto no artigo acima referenciado.”
A partir dos esclarecimentos da Noticia Siscomex n.o 105, passou-se então a
vigorar o prazo de 24 horas para o registro dos dados de embarque nas
operações de exportação, prazo que foi alterado com a publicação da IN SRF
510/2005 que deu nova redação ao artigo 37 da IN SRF 28/1994.
Com a publicação da IN SRF 510/2005, que alterou a IN SRF 28/1994, o prazo
para o registro dos dados de embarque para exportações realizadas por via de
transporte marítimo que consta do artigo 37 da IN SRF 28/94, foi ampliado para
07 (sete) dias, prazo que foi mantido pela IN RFB 1096/2010, que também
alterou parte da referida IN.
Neste sentido cabe ressaltar que a multa foi aplicada em relação aos embarques
que foram registrados no SISCOMEX com mais de 07 (sete) dias, conforme
consta do auto de infração, prazo este estabelecido pela IN SRF 510/2005,
aplicável ao caso por ser norma mais benéfica.
Desta forma, reiteramos que a alegação da impugnante, de que não havia prazo
para a realização dos registros de embarque antes da edição da IN SRF
510/2005, não deve ser aceita.
De mais a mais, ad argumentandum tantum, é aqui de se ater ao quadro
constante à fl. 14 dos autos (e-processo). Nele, observa-se o que segue.
No embarque do navio “CAP SAN ANTONIO”, havido em 07/10/2003, o
registro dos dados de embarque se deu em 15/01/2004, ou seja, 99 dias após.
Nos outros quatro embarques, também objeto dos presentes autos, os registros
se deram em 48, 65, 60 e 17 dias após o embarque.
Ora, ainda que não existisse no mundo a referida Notícia Siscomex 105/1994,
esclarecendo que por “imediatamente após” deve-se entender o prazo de 24
horas, nem das IN posteriores, mais benéficas, estabelecendo ao cabo o prazo de
7 (sete) dias, não se pode conceber que a redação original do art. 37 da IN SRF
28/1994, ao estabelecer que “imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX,
com base nos documentos por ele emitidos”, pudesse haver sido cumprida com
o registro tendo sido efetuado nos longos prazos acima.
Resta, portanto, indubitavelmente caracterizada a infração ao art. 107, IV, alínea
“c” do Decreto-lei no 37/1966, e art. 44 da IN SRF no 28/1994.
Da alegaçao de boa-fé
Não é expletivo consignar-se que a prestação das informações de embarque não
é simplesmente uma exigência da Administração Fazendária, a RFB, e sim uma
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

exigência do SISCOMEX, sem o qual não há a averbação do Despacho de
Exportação e consequentemente o encerramento do procedimento de exportação
para fins cambiais. A informação não é prestada à RFB e sim ao SISCOMEX,
onde a RFB é um dos intervenientes.
A alegada falta de intenção de embaraçar, dificultar ou impedir a fiscalização é
irrelevante no caso (bem como a alegada suposta ausência de dano ao erário),
pois que a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. Exegese do art. 136 do CTN, que preceitua:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, resta caracterizada a infração ao art. 107, IV, alínea “c” do Decreto-lei
no 37/1966, e art. 44 da IN SRF no 28/1994.
A autoridade tributária, inclusive julgadora, deve-se ater ao princípio da estrita
legalidade, ao qual é vinculado, não dela podendo se afastar (art. 142, parágrafo
único, do CTN).
Da alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Sobre a alegação da impugnante de que na inflicção da multa, houve flagrante
desrespeito no que concerne à garantia constitucional prevista na Lei no
9.784/1999, sem o devido respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, inicialmente, é de se frisar que, a partir do disposto no art.
69 da Lei no 9.784/1999, adiante transcrito, tal lei possui caráter subsidiário no
processo administrativo fiscal, que é regido por norma específica, in casu, o
Decreto no 70.235/1972. Eis a letra do referido dispositivo da Lei no
9.784/1999:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Ainda sobre a alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, há que se esclarecer que quaisquer discussões que versem sobre a
constitucionalidade, legalidade ou equidade das leis, exorbitam da competência
das autoridades administrativas, às quais cabe apenas cumprir as determinações
da legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente
editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
A autoridade julgadora administrativa está adstrita a submeter-se às normas
vigentes e impedida de afastá-las. Sua apreciação processual (ou administrativo-
processual) é feita estritamente dentro da ótica da existência de legislação que
embase o feito fiscal e sua adequação à ela; não se tais normas são ilegais ou
inconstitucionais.
No sentido dessa limitação de competência têm se firmado, tanto a
jurisprudência judicial quanto as reiteradas manifestações dos antigos
Conselhos de Contribuintes, traduzidas em inúmeros acórdãos, dentre eles o de
no 106-07.303, de 05/06/1995:
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como tribunal administrativo que é, e, tampouco ao juízo de
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

primeira instância, o exame da constitucionalidade das leis e normas
administrativas.
LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS - Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como Tribunal Administrativo que é, e tampouco ao juízo
(administrativo) de primeira instância, o exame da legalidade das leis e normas
administrativas.
Por oportuno, assinale-se que também é o entendimento que se extrai do Parecer
Normativo da Cosit/SRF de n° 329/70:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.”
É de entender, portanto, que não compete aos tribunais administrativos ou às
autoridades administrativas julgadoras, o exame da constitucionalidade das leis
e normas administrativas, ou da juridicidade destas em face da Constituição da
República.
Restam afastadas, portanto, as alegações de inconstitucionalidade e de
ilegalidade das normas que embasam o lançamento em questão.
Nesse sentido o acórdão n. 3401-009.123, julgado por unanimidade em sessão
realizada em 27/05/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “ e” do Decreto-lei no 37/66.
Nos termos do art. 95 do mesmo diploma legal, respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.
PRAZO PARA PRESTAR AS INFORMAÇÕES.
Nos termos do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos de antecedência
previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 01/04/2009. Contudo, isso não exime o transportador e demais
intervenientes da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, cujo prazo até 31/03/2009 é antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País.
MULTA. ALTERAÇÕES E RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.671 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010199/2008-20

Nos termos do Recurso Especial no 1.846.073-SP, de 08/06/2020, a
Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016, por excepcionar a
aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou
retificação das informações já prestadas, comporta interpretação
restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo que a
solução proferida na Consulta se aplica às retificações que "podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
exterior", ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial,
não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A alteração/retificação de código NCM dos bens importados, a nível de
item, sendo que os códigos inicialmente informados não eram totalmente
distintos daqueles retificados, não configura erro grosseiro ou negligência
do responsável ao inserir os dados no Siscomex, capaz de prejudicar, no
caso concreto, a análise de risco da operação, efetuada pela Autoridade
Aduaneira.

Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital